Tribunal: TJDFT
Processo: 0738923-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento r contra Decisão que em sede de Ação de Interdição, deferiu pedido do Curador de alienação de veículo em nome do Interditando sem reserva e pagamento da meação à companheira. Afirma a companheira-Agravante que vive em união estável com o Interditando desde o ano 1.997 e que anuiu com a venda do bem, mas condicionou a aceitação à reserva e pagamento da sua meação. Sustenta que a Decisão agravada contraria os artigos 1.725, 1.658, 1.660, inciso I, e 1.662, todos do Código Civil, e 5o, da Lei no 9.278/1996, haja vista que os bens adquiridos pertencem a ambos, em condomínio e em partes iguais. Requer a antecipação da tutela recursal para reserva e pagamento da meação ou que sejam suspensos os efeitos da Decisão agravada. Pugna pela concessão da gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99 §§ 2o e 3o do CPC. No caso, a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada, haja vista que os elementos que instruem os autos demonstram que se trata de bem adquirido no curso da união estável, o que faz presumir o esforço comum e necessidade de partilha, uma vez que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 CC), não se mostrando razoável que sua meação não seja respeitada. Oportuno registrar que ao oficiar em Primeiro Grau, o Douto Representante do Ministério Publico se manifestou pela reserva do pagamento da meação à companheira. Confira-se: “[...] O automóvel em questão possui ano de fabricação de 2013, sendo notório que sua aquisição ocorreu durante o curso da união estável (ID: 157950438). Nesse sentido, em relação ao regime de bens na união estável, o artigo 1.725 do Código Civil, aplica o regime da comunhão parcial de bens. Portanto, aos bens e direitos adquiridos durante a convivência se faz presumir o esforço comum sendo necessária a partilha igualitária do patrimônio. Nada obstante, quanto à informação de que a companheira não aufere renda e que os recursos do curatelado são utilizados para sua mantença, observa-se que não houve autorização nesse sentido, o que pode gerar dificuldade na prestação de contas. Assim, o Ministério Público manifesta-se pela reserva do pagamento da meação à companheira, Sra. Maria de Fátima, e pela intimação da autora e da terceira interessada para que melhor esclareçam como se dá o rateio das despesas para mantença da residência comum e das demais despesas da companheira do curatelado.” (id Num. 167111950 - Pág. 1) A propósito, o precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO INCAPAZ. DEPÓSITO JUDICIAL DO PRODUTO DA VENDA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO CURATELADO. BEM ADQUIRIDO DURANTE O CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. GARANTIA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE E CURADOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Conforme os artigos 1.753 e 1.774 do Código Civil, o curador não pode conservar em seu poder dinheiro do curatelado, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens. 2. Tratando-se de imóvel adquirido na constância do casamento, sob regime de comunhão parcial, o depósito do montante obtido com a alienação deve limitar-se à meação do interdito, porque não se mostra razoável tolher o direito da curadora e esposa. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (07178576420198070007 – ac. 1367918 - 26/08/2021 - 4a Turma Cível – Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - DJE : 09/09/202) Diante do exposto, DEFIRO a liminar para reserva da meação, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1019, II do CPC/15. I. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator